Tribunal: TJMT
Processo: 1017440-37.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017440-37.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCINEIA DIAS DA CRUZ GOMES - CPF: 384.416.831-15 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. revisão contratual. cartão de crédito consignado. alegadas omissão e contradição. vícios inexistentes. omissão não configurada. recurso rejeitado.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a improcedência dos pedidos revisional, restitutório e indenizatório formulados, especialmente quanto à alegação de ausência de pactuação expressa da taxa de juros e violação ao dever de informação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado se omitiu quanto ao enfrentamento da tese de nulidade contratual por ausência de informação prévia acerca da taxa de juros e do Custo Efetivo Total; e (ii) saber se houve contradição na análise da espécie de operação bancária utilizada como parâmetro para comparação das taxas médias de mercado, segundo a Súmula 530 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissão ou contradição no acórdão recorrido, que analisou de forma expressa e fundamentada a regularidade da taxa de juros cobrada no contrato de cartão de crédito consignado, a inexistência de abusividade, bem como a suficiência das informações disponibilizadas à consumidora no instrumento contratual e nas faturas juntadas aos autos.

4. A tentativa de rediscussão do mérito e a revaloração da prova ultrapassa os limites da via estreita dos embargos de declaração, não se configurando erro material, omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configuram omissão, obscuridade ou contradição os fundamentos devidamente analisados e enfrentados na decisão judicial, ainda que contrários ao interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 03.06.2025, DJE 05.06.2025; TJMT, N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03.06.2025, DJE 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LUCINEIA DIAS DA CRUZ GOMES contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Recurso de Apelação decorrente da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e danos morais, mantendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado e reconhecendo a inexistência de abusividade na taxa de juros pactuada (cf. Id. no 331738852).

A embargante fundamenta os aclaratórios em alegada omissão e contradição (art. 1.022, II, CPC), notadamente quanto à aplicação da Súmula 530 do STJ e à suposta ausência de enfrentamento da tese sobre violação ao dever de informação preconizado nos arts. 6o, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que o acórdão incorre em erro de premissa fática, ao considerar adequada a taxa média de mercado utilizada como parâmetro, defendendo que a operação deveria ter sido classificada como crédito consignado, e não como cartão de crédito.

Sustenta, ainda, que não houve análise sobre a nulidade da cláusula contratual por ausência de prévia informação sobre o Custo Efetivo Total.

O embargado, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, defendendo a suficiência da fundamentação do acórdão embargado, e aduzindo que restou comprovada a legalidade das taxas pactuadas, as quais se mostram inferiores à média de mercado divulgada pelo BACEN (cf. Id no 335208354).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.
Cuiabá, data registrada no sistema.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5o, LV, da CF, 7o, 9o e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1o e 2o).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o saneamento de omissão e contradição, sob o fundamento de que o acórdão embargado teria deixado de analisar a natureza da operação bancária e a violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A embargante ainda busca o prequestionamento da matéria federal, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Em que pese o esforço argumentativo da embargante, não se verifica a existência de qualquer dos vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Isto porque, ao contrário do que sustenta a embargante, a questão relativa à taxa de juros, à natureza da operação e ao dever de informação foi devidamente enfrentada pelo órgão julgador, que assentou, com base nos elementos constantes dos autos, a inexistência de abusividade, bem como a regularidade das informações prestadas pela instituição financeira.

O acórdão recorrido analisou de modo claro e direto os fundamentos do recurso, considerando que a taxa contratada se mostrou inferior à média de mercado, afastando a alegação de nulidade ou vício de consentimento.

Houve, sim, ponderação acerca dos aspectos contratuais e probatórios, concluindo-se pela inexistência de ilicitude ou prática abusiva.

Como bem asseverado nas contrarrazões, a embargante não apresentou documentos comprobatórios capazes de demonstrar omissão informacional ou inexistência de ciência quanto aos encargos do cartão, especialmente diante das faturas e do instrumento contratual juntado.

Ademais, o voto condutor enfrentou todas as teses suscitadas, ainda que não nos termos desejados pela parte. O princípio do livre convencimento motivado garante ao julgador a possibilidade de fundamentar a decisão com base nos elementos que reputar relevantes, não sendo exigível que enfrente, ponto a ponto, todas as alegações formuladas, bem como não houve erro material a ser corrigido.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.
(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.
(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para, nesse momento, aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade, aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória implicará aplicação das penalidades previstas no §2o do art. 1.026.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por LUCINEIA DIAS DA CRUZ GOMES, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026